Tribunal: TJMT
Processo: 0004018-53.2015.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004018-53.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 496.644.251-68 (AGRAVANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), SILVANI PAULA RODRIGUES - CPF: 535.336.741-34 (AGRAVADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 002.049.261-81 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), GEOVANE RODRIGUES DE PAULA - CPF: 480.504.741-00 (AGRAVADO), DANIELA SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 034.864.051-01 (AGRAVADO), CLAUDENIR ANDRADE DA SILVA - CPF: 002.800.521-03 (AGRAVADO), EURENICE FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 501.595.501-49 (AGRAVADO), ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 065.938.088-90 (AGRAVADO), JANE MARIA DA SILVA BORGES - CPF: 298.069.538-60 (AGRAVADO), RAFAEL JULIO RODRIGUES BORGES - CPF: 459.694.181-53 (AGRAVADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C PERDAS E DANOS – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA – ART. 1.003, § 5o, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – VÍCIO INSANÁVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por

GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA, em face da decisão de ID no 35685457 e Embargos de Declaração de ID no 45350501, na Apelação Cível no 0004018-53.2015, que, monocraticamente, em razão da sua intempestividade, não conheceu do recurso apresentado em face de SILVANI PAULA RODRIGUES E OUTROS, apelo este que combatia a sentença proferida pelo Juízo da pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C PERDAS E DANOS de Cód. no 774236, julgou improcedente o presente feito e procedente a Ação de Usucapião Especial Coletivo em apenso (Cód. no 736554).

Em suas razões de ID no 48495986 o agravante requer a retratação da decisão para o fim de conhecer o seu recurso, processando-o e dando-lhe provimento sob o fundamento de que protocolizou o apelo de forma tempestiva e não foi observado por este Magistrado o Princípio da Unirrecorribilidade, pois as sentenças prolatadas em primeiro grau em todos os feitos conexos se deram de forma una.

Contrarrazões recursais em petição de ID no 51445952.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que não conheceu o apelo originário em razão da sua intempestividade.

Naquela oportunidade, assim decidi pois, durante o exame da documentação acostada no feito, restou evidente a intempestividade do recurso apresentado pelo ora agravante, esclarecendo conforme segue:

"A certidão de ID no 33698464 assim fixou:

“CERTIFICO que o Recurso de Apelação de fls. 199/242 foi protocolado FORA DO PRAZO LEGAL, considerando a certidão de publicação de fl. 244, bem como a carga dos autos realizada no dia 06/08/2018 e devolvida na secretaria 10/08/2019, por Jessica Santos de Lima, OAB-MT 20.231/E, estagiária credenciada no sistema Apolo pelo Advogado do Apelante Dr. Bruno Garcia Peres, OAB-MT 14.280. CERTIFICO ainda que o recurso foi devidamente preparado.”

Portanto, o presente recurso não merece ser conhecido, em razão da sua manifesta e certificada intempestividade."

Ademais, não se trata da aplicação do princípio da unirrecorribilidade, que consiste em regra segundo a qual
“as decisões judiciais somente são impugnadas por meio de um único recurso”
.

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos da Apelação Cível originária, em primeiro grau, dos apelos conexos e dos embargos declaratório, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante pelo agravado ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo originário e nos embargos de declaração, a
dvirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Conclusão.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020